Tribunal: TJMT
Processo: 1017209-29.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017209-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), IMBILINA DA SILVA ASSIS - CPF: 632.697.241-87 (APELADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÕES CÍVEIS

–

AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRI
A POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS RÉS – ARGUIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC –
CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – PREVISÃO
NA AVENÇA
–
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
–

COBRANÇA
EM QUANTIA SUPERIOR –

DEVOLUÇÃO
DA DIFERENÇA NA FORMA SIMPLES
–

SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – DIREITO À REPARAÇÃO
AFASTADO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

O reajuste do plano de saúde por sinist
ralidade, quando estipulado no C
ontrato, em regra não é considerado abusivo.

Para a
devolução em dobro dos valores
indevidamente
pagos pelo beneficiário
é necessária
a demonstração da
má-fé do credor.

A situação de
mero aborrecimento
afasta o direito à indenização por
dano moral,
que exige
prova da violação a direitos

da personalidade
.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis
em
Ação Revisional de Plano de Saúde
c/c Obrigação de Fazer
c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por IMBILINA DA SILVA ASSIS para CONDENAR solidariamente as Requeridas UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

a)ao cumprimento da obrigação de fazer, diminuindo o valor da mensalidade do plano de saúde da Reclamante de R$ 2.254,76 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos)para R$ 1.625,74 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos);

b)a devolver em dobro,na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores cobrados indevidamente, o que deverá ser apurado em cumprimento de sentença, acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso;

c)ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação
”
.

A Unimed
Federação do Estado de Mato Grosso
alega
sua ilegitimidade
passiva

uma vez
que o C
ont
rato de Prestação de Serviços Médicos e H
ospitalares foi celebrado com a Unimed
Cuiabá
. Acrescenta que são pessoas jurídicas diversas,
e que inexiste
grupo econômico ou solidariedade.

Aduz que
, conforme disposto no E
statuto,
“
é uma Sociedade Cooperativa de 2º grau
, cuja principal função é prestar serviços de assessoramento às Singulares da Unimed
no Estado de Mato Grosso
”
.

Sustenta que
não tem nenhum
vínculo jurídico
com
a autora,
visto
que o plano de saúde
foi realizado
com a Unimed
Cuiabá
.

No mérito,
argumenta
que
não houve reenquadramento etário aos 60 anos,
pois

a apelada
celebrou o C
ontrato aos 67 anos
de idade
, “
no ano de 2000, período anterior à vigência do Estatuto do Idoso e da Resolução Normativa ANS nº 63/2003 (revogada pela RN/ANS 563/2022), que estabeleceu a divisão das 10 faixas etárias, com o último reenquadramento aos 59 anos. À época da contratação, vigorava a Resolução CONSU 06/98, que previa 7 faixas etárias, com o último reenquadramento aos 70 anos
”
.

Diz
que
“
o laudo pericial, embora tenha reconhecido a legalidade do reenquadramento etário, incorreu em erro ao recalcular o valor contratual, desconsiderando o percentual de 58,4%
, que não foi aplicado nem demonstrado nos autos
”
.

Afirma que
os supostos reajustes
foram implementados pela Unimed Cuiabá, sem qualquer participação ou ingerência d
e sua parte, o que afasta a sua
responsabilidade civil.

Ressalta que o STJ já pacificou

que o simples ina
dimplemento contratual por si só

não gera
dano
mora
l
, salvo em situações excepcionais
em que está demonstrada a efetiva
lesão a direitos da personalidade, o que não
se
vê
nestes autos
.

Alternativamente,
busca
a redução do
montante fixado para a reparação.

A Unimed Cuiabá,
por sua vez
,
discorre sobre a diferença entre planos
privados de assistência à saúde individual ou familiar
, coletivo empresarial
e coletivo por adesão.

Destaca
que
,

“
enquanto os regimes de contratação individual ou familiar envolvem limitado número de beneficiários, os coletivos podem abranger expressiva quantidade de conveniados, o que, obviamente, favorece a margem de negociação de benefícios, de abrangência dos contratos de planos de saúde e, sobretudo, dos preços das mensalidades e das modalidades de reajustes
”
.

Registra q
ue o art
.

35-E, § 2º
, da Lei 9.656/98 prevê que
nos planos individuais
, e somente nesses,
o
reajuste dependerá de prévia aprovação da ANS
, e nesses
casos há
apenas a obrigação de informação.

Assinala
que
o Contrato em questão foi celebrado entre

o
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
e a Unimed Cuiab
á
,
sendo atribuição do
contratante
calcular
o
reajuste
, e d
iscorre
sobre a
diferença das
suas
modalidades
(sinistralidade e
etári
a
).

Consigna
também
que
“
desde o início do contrato a Apelante e o SINTEP – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, acordam acerca do índice de reajuste anuais a serem aplicados no contrato em tela, sendo o mês de janeiro de cada ano a data base para aplicação de reajuste
”
.

Acrescenta
que

o
laudo complementar da perícia
atestou a inexistência de
abuso
, e sim
de
diferença entre o valor ca
lculado
n
o
s termos da avença

(R$
1.625,74) e o
do
boleto
de 2018

(R$2.254,76), no entanto

o objeto da A
ção
não
é
nova

aferição
das mensalidades.

E mais,
que
“
o aditivo acerca do reajuste de 2005 não foi juntado aos autos anteriormente, justamente por não ser objeto do processo em questão. Repisa-se o processo discute apenas os índices de reajuste aplicados nos anos de 2017 e 2018 e não o valor da mensalidade
”
.

Pontua
que não
está
demonstrad
o o dano
moral
e, s
ubsidiariamente,
pleiteia a
redução
da importância arbitrada na primeira instância.

Pede
que seja
m afastados

os
prejuízos
materiais
; a
lternativamente,
a exclusão da condenação à
devolução em dobro, já que não
agiu d
e má-fé.

Contrarrazões da autora no I
d

243986839
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelada
tem
92 anos
de idade
(nascida em
5-10-1932), é beneficiária do plano
Unimed Plus –
Ass
/
Sind

d
esde
1º-
2-2000
, e alega
na inicial
da
demanda

que
no momento da contratação
tinha 67 anos

de idade
e
foram acrescentados

na
mensalidade 58,4%
por faixa etária de 60 anos
,
e
que ao completar
70 anos
foi surpreendida com novo aumento
de 8,5%
por faixa etária
, sem nenhuma
justificativa plausível
da r
é
.

Diz que houve violação ao
Estatuto do Idoso,
CDC, CC,
regulamento
s
e normativas
da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, principalmente,
às
Cláusulas
contratuais
.

A Unimed Federação do Estado de Mato Grosso
suscita
sua ilegitimidade p
assiva visto que o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e H
ospitalares foi celebrado com a Unimed Cuiabá. Acrescenta que são pessoas jurídicas diversas
e que inexiste
grupo econômico ou solidariedade.

O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação nacional (no caso, Unimed Cuiabá e Unimed
Federação
do Estado de Mato Grosso
) não pode recair sobre o consumidor,
sobretudo
na situação desta lide em que

a cobertura do plano da autora é nacional (I
d

243986780
).

Ademais, a Unimed Federação do Estado de Mato Grosso é caracterizada como fornecedora
(
art
.
3º, § 2º, do C
DC)
. Logo, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações jurídicas.

Nesse sentido:

“
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA T
EORIA DA
APARÊNCIA.PRECEDENTES
.DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e ascooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
" (
AgInt
no
AREsp
1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020,
DJe
20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe
24/06/2020). 3. Agravo interno não provido
”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.856.771/SC, relator Min
.

Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 1
º-12-2021
)
.

Posto isso
, afasto a arguição de ilegitimidade passiva.

O
plano de saúde
coletivo
por adesão de pessoas físicas

foi
contratado
em

1º-2-2000
entre
o SINTEP
e a
Unimed Cuiabá
,
com cobertura
ambulatorial
e hospitalar com obstetrícia (Id

243985697
)
, e estabelece
expressamente na Cláusula 16.6 que
“os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data do início do Contrato, conforme legislação vigente, observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica financeira do Contrato”.

Importante esclarecer que
nele
estão previstos dois aumentos distintos - o
anual de preços (aniversário do contrato)
e o
decorrente de

mudança de idade do segurado
.

O
plano coletivo
admite
a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais, devendo ser observada a norma vigente no momento da avença, o que não impede a aferição de eventual abuso.

Ness
as hipóteses
eles não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha as correções de preços, as quais devem ser acordadas entre as partes e comunicadas à ANS.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável
para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade"
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015,
DJe
de 10/6/2015). 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”
. (
AgInt
no
AREsp
n.
1155520/SP, 4ª Turma/STJ,
relatora
Min. Maria Isabel Gallotti, julga
mento em
7
-2-
2019,
DJe
de 15
-2-
2019, sem grifos no original).

Conforme
a jurisprudência do STJ, a cláusula que estipula o aumento das mensa
lidadesde plano de saúde não é
por si só abusiva. Contudo ele não pode ser exorbitante, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades
do caso
.

O laudo
confeccionado em 14-
6-2024 pelo perito at
u
arial nome
ado
está assim redigido:

“
(...)

Conclui-se então que sob os aspectos técnicos atuariais que o percentual de reajuste de 58,04% não encontra respaldo nos cálculos efetuados, contudo o reajuste por aumento por faixa etária (70 anos) no percentual de 8,49% está previsto em contrato foi devidamente aplicado ainda em 2003, contudo, em relação ao valor da mensalidade, recalculada conforme documentos constantes nos autos o expert encontrou diferença entre o valor
calculado conforme contrato (R$ 1.625,74) e o apresentado no boleto (R$ 2.254,76) conforme planilha em anexo
”
.

(ID.

243986823).

Portanto
,
apesar de os percentuais em questão não serem exorbitantes,
a
ré

tem
cobrado valores superiores
da autora
,
como se extrai do
boleto apresentado
.

Dessa maneira, a
diferença da cobrança em excesso deve ser restituída
, porém
de forma simples, uma vez que não foi demonstrada a má fé da empresa.

Para ilustrar
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO. ART. 206, § 3.º, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do CC/02. Precedentes.

3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro
dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

6
. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no REsp 1647706/SP,
relator
Min
.

Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma
,
julgamento
em 13
-3-
2018,
DJe

de
27
-3-
2018)
.

Quanto ao dano moral,
não ficou comprovado
, mas sim o mero
aborrecimento
, que não autoriza
a
indenização.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS –
DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a
adimplir as parcelas do contrato. Mostra-se evidente a desproporcionalidade dos valores agora exigidos pela fornecedora do plano de saúde, sendo medida de rigor a manutenção da sentença, a fim de equiparar os reajustes das prestações mensais ao limite estabelecido pela ANS.
A simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor não indenizável
”
.

(TJ-MT
–

Apelação Cível n.
10087896720238110006,
relator Des.

Dirceu dos Santos
,
julgamento em
26
-6-
2024, Terceira Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
1
º-7-
2024)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

a ambos os
Recurso
s,

para
afastar
o dano moral
e
determinar a restituição
na forma

simples
dos valores pagos a maior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024